Tribunal: TCU
Processo: 004.381/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor de Maisa Eliane Lima. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 024.153/2021-4 ( Acórdão 12124/2021-TCU-Primeira Câmara ), em que se verificou como irregularidade a macular a concessão, o pagamento cumulativo da gratificação de atividade externa (GAE) com "quintos" decorrentes do exercício de função comissionada; Considerando que o Tribunal Regional Federal da 1a Região cadastrou novo ato informando que o pagamento cumulativo em destaque estaria resguardado por decisão liminar proferida em 18/2/2021, nos autos da Ação Civil Coletiva 1068629-28.2020.4.01.3400, apresentada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Goiás - SINJUFEGO, que tramita no juízo da 6a Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Considerando que, em 11/3/2022, o juiz prolator da liminar, chamou o feito à ordem, convertendo o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos para redistribuição; Considerando que, nessa situação, a liminar proferida deixou de produzir efeitos; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 126246/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 81297/2020, já apreciado no TC Processo 024.153/2021-4 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maisa Eliane Lima (XXX.282.131-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, em relação à concessão emitida em favor da Sra. Maisa Eliane Lima. c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.381/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maisa Eliane Lima (XXX.282.131-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. .